Tribunal: TJDFT
Processo: 0703439-88.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CONSÓRCIO. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. JULGAMENTO EXTRA PETITA E/OU ULTRA PETITA. REJEITADA. MÉRITO. DESISTÊNCIA. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. LIBERDADE PARA FIXAÇÃO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 538 DO STJ. COBRANÇA. CABÍVEL. TAXA DE ADESÃO. BIS IN IDEM. CLÁUSULA PENAL. FUNDO DE RESERVA. PROVA DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DO STJ. JULGAMENTO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. SEGURO. LEGALIDADE. RESP 1.639.259/SP (TEMA 972). CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE CONTRATUALMENTE PREVISTO. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA MODIFICADA.
1. O interesse de agir é identificado pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação. Ou seja, a parte litigante deve demonstrar a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático, além do que deve haver adequação do procedimento escolhido à situação deduzida.
1.2. A alegação do apelante quanto à desconformidade dos pedidos deduzidos pelo autor com o disposto na lei diz respeito ao mérito da controvérsia, não ao interesse de agir. Preliminar afastada.
2. O princípio da congruência exige do juiz a prolação de decisão vinculada às partes, causa de pedir e pedido da demanda que se apresenta para seu julgamento.
2.1. Diante do pedido autoral de devolução integral dos valores pagos, a aferição judicial da validade e legalidade das cláusulas do contrato de adesão não excede o pedido nem vicia o ato jurisdicional. Preliminar de julgamento extra/ultra petita afastada.
3. A taxa de administração tem por objetivo remunerar a administradora pelo serviço prestado e, segundo entendimento da jurisprudência, “as administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento”. Inteligência da Súmula 538 do STJ.
3.1. A taxa de administração retida deve incidir apenas sobre os valores pagos pelo consorciado, e não sobre todo o valor contratado, de modo que não fique configurada onerosidade excessiva ao consumidor excluído do grupo.
3.2. Tratando-se de adiantamento de taxa de administração, mostra-se indevida a cobrança da taxa de adesão, sob pena de configurar bis in idem.
4. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica ao entender que somente é possível a retenção do montante pago a título de fundo de reserva e de cláusula penal se a parte comprovar prejuízo aos demais consorciados, o que não ficou demonstrado nos autos.
5. Nos termos do entendimento jurisprudencial do STJ, mostra-se devida a cobrança do seguro nos contratos, observada a liberdade de contratação, sob pena de configurar venda casada. Precedentes (Tema 972 STJ).
5.1. Na hipótese dos autos, a contratação do seguro afigurou-se como uma opção posta ao consumidor e de que tinha ciência inequívoca, inexistindo vício a macular o negócio jurídico. Ademais, restou comprovada a efetiva contratação de apólice de seguro.
6. Regra geral, este Tribunal aplica o INPC para a correção monetária dos valores a serem restituídos, por ser o índice que melhor reflete a reposição do valor da moeda.
6.1. No entanto, em respeito ao pacta sunt servanda, uma vez demonstrada a previsão contratual da adoção de outro índice, é razoável a utilização do índice pactuado na restituição dos valores.
7. Recurso conhecido. Preliminar de ausência de interesse de agir e de julgamento ultra/extra petita afastadas. No mérito, recurso parcialmente provido. Sentença reformada. Mantida a sucumbência.